Tribunal: TJSP
Processo: 1004333-95.2018.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Sem razão. Pelos documentos apresentados pelo autor, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas, ficou comprovada a posse do requerente e o esbulho praticado pela ré, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.